Tribunal: TJBA
Processo: 8037129-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037129-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

AGRAVADO: JOSE NILTON SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 534 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da execução pelo rito comum, com adoção de medidas constritivas, sem observância do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública. A agravante sustenta a submissão ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a CONDER pelo rito previsto nos arts. 513 e 523 do CPC, com adoção de atos constritivos, ou se é obrigatória a observância do regime de precatórios e do procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O deferimento do efeito suspensivo ao agravo pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, requisitos configurados no caso concreto.
4. A CONDER, na condição de empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e sem atuação em regime concorrencial, submete-se ao regime constitucional dos precatórios, sendo inviável a constrição direta de seu patrimônio.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 592.004 e na ADPF 858/BA, reconhece expressamente a submissão da CONDER ao regime do art. 100 da Constituição Federal, vedando bloqueios, penhoras ou sequestros de suas verbas.
6. O prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito comum configura possível
error in procedendo
, devendo ser observado o procedimento próprio das execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso provido para reconhecer a necessidade de observância do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública no cumprimento de sentença em face da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER.

Tese de julgamento:

1.

Empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e sem atuação concorrencial, submetem-se ao regime constitucional dos precatórios, sendo vedada a prática de atos constritivos sobre seu patrimônio.

2.

O cumprimento de sentença contra tais entidades deve observar o procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 100; Código de Processo Civil, arts. 300, § 3º, 513, 523, 534, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, ADPF 858/BA; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8000547-88.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, pub. 03.09.2020; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8024800-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 10.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº.
8037129-14.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
,
e, como
AGRAVADO, JOSE NILTON SANTANA DE OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.